Tribunal: CARF
Processo: 13629.720853/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720853/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MAURICIO LAGE FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
determinação judicial de pagamento e da efetividade do mesmo a título de
pensão judicial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720853/2011-97
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720853/2011-97

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, acostado às fls. 03/11, relativo ao Exercício de
2009, ano calendário 2008, no montante de R$ 3.553,31, a ser acrescido de juros de
mora e multa de ofício.
2. O lançamento decorreu em face da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida de previdencia privada (R$ 219,64).
b) Dedução indevida de despesas médicas (R$ 359,04)
c) Dedução indevida de pensão alimentícia (R$ 20.010,09)
3. Cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
fl. 02, anexando os documentos de fls. 11/13.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em cumprimento
de decisão ou acordo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2016 (e-fls. 59 e 61) , o
sujeito passivo interpôs, em 19/02/2016 (e-fl. 45), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos, bem como os
pagamentos de pensão alimentícia, através da juntada de novos documentos. Anexa documentos
(e-fls. 47 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$18.544,83, sendo que do valor lavrado de R$20.010,09 foram
reconhecidos R$1.465,26 já em fase impugnatória.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720853/2011-97

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 48/54) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Termo de Audiência em Ação de Separação Consensual e sua Sentença, e Petição Inicial de
Ação de Separação Judicial.
No que se refere a dedução de pensão alimentícia deve-se, aplicar no caso arts.
4, II da Lei no 9.250/1995, assim descritos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...)
Em apreciação ao Voto da Decisão Guerreada verifica-se, conforme excerto
abaixo, o argumento fulcral da Primeira Instância Administrativa para a denegação da
impugnação no quesito apreciado:...
“Observa-se que o contribuinte não trouxe decisão judicial ou a escritura pública para
comprovar sua obrigação de pagar pensão alimentícia. Logo, procedente a glosa.”...
Verifica-se então o devido saneamento, pelo contribuinte, da falta de
documentação comprobatória apontada pela DRJ, sobremaneira pelo Termo de Audiência nos
Autos de Separação Judicial de 14/08/2006 (e-fls. 48), o que lhe dá suporte para acatamento de
sua pretensão recursal. Notadamente o percentual ali estipulado, 50% (cinquenta por cento) do
valor percebido no ano calendário, foi cumprido pelas fontes de renda do interessado, cf.
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte
apresentados junto à impugnação (e-fls. 12/13)
Aponte-se novamente que neste momento processual a lide recai sobre glosa de
dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$18.544,83, uma vez que do valor
lavrado de R$20.010,09 foram reconhecidos R$1.465,26 já em fase impugnatória, cf. exceto
abaixo extraído da peça impugnatória (e-fl. 02):
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimenticia Judicial
Valor da Infração: R$ 20.010,09. Estou questionando o valor de R$18.544,83
- Tenho comprovação do total de R$ 18.544,83 referentes a pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia através de descontos em folhas de pagamentos, verificando-
se uma diferença de R$1.465,26 para a qual não tenho explicação.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.

Dispositivo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720853/2011-97

Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original